Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CRÉDITO TRABALHISTA DECLARADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz pretensão já acolhida na sentença.
2. Para fins de sujeição à recuperação judicial, a consolidação dos créditos trabalhistas não se condiciona ao provimento judicial que declare a sua existência, bastando, para tanto, vínculo jurídico preexistente entre as partes. A sentença de reclamação trabalhista que reconhece o direito do trabalhador ao recebimento de determinada verba não constitui este crédito, mas apenas o declara.
3. A habilitação de crédito reconhecido em acordo homologado em ação trabalhista no quadro geral de credores, sem correção monetária, veda a deflação, sob pena de infringência à sentença transitada em julgado e injustificada redução do seu valor.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.